Tribunal: TJSP
Processo: 1019717-40.2016.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Reexame Necessário - Ação de adjudicação compulsória de bem imóvel ajuizada pela Autora aduzindo que adquiriu imóvel do Corréu José Carlos Miranda, que por sua vez comprou o bem do Município em programa habitacional para compra de cada própria - A vedação à transferência se dava até o momento da quitação do financiamento momento no qual o adquirente originário teria a livre disponibilidade do bem

Ementa:
Reexame Necessário - Ação de adjudicação compulsória de bem imóvel ajuizada pela Autora aduzindo que adquiriu imóvel do Corréu José Carlos Miranda, que por sua vez comprou o bem do Município em programa habitacional para compra de cada própria - A vedação à transferência se dava até o momento da quitação do financiamento momento no qual o adquirente originário teria a livre disponibilidade do bem com a finalidade de garantir o pagamento do saldo devedor à Municipalidade - Ocorrendo a quitação do débito, inexistem razões para que o Município obste a adjudicação do imóvel pretendida pela Requerente - Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.